Tribunal: TJDFT
Processo: 0733492-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. ESTATUTO DO DEFICIENTE. DEFICIÊNCIA MENTAL DEFINITIVA. DEPENDÊNCIA COMPLETA PARA AUTOCUIDADO. HOME CARE.
1. A parte ré interpôs agravo de instrumento para reverter a tutela de urgência deferida pelo juízo da Vara Cível do Guará, determinando que a operadora de plano de saúde deixe de limitar a terapêutica de “home care”, em 3 (três) dias corridos, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).
2. Indeferido o efeito suspensivo ao recurso, sob o fundamento de faltarem a possibilidade e plausibilidade do direito pretendido. Para tanto, considerou estar bem fundamentada a decisão na origem, que observou os laudos e prontuários médicos juntados aos autos.
3. Consultando os autos da ação principal no 0707049-08.2021.8.07.0014, verifico a apresentação da contestação no ID 30061169, na qual repetem-se muitos dos argumentos ventilados no presente de agravo de instrumento. Nesse aspecto, cabe ao juízo natural o papel de analisar as teses defensivas que buscam provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do autor, sob pena de supressão de instância. Em verdade, o agravo de instrumento deve ser instruído com prova pré-constituída, já que a instrução processual ainda não aconteceu no juízo natural.
4. Caberia à empresa agravante juntar aos autos do agravo de instrumento provas de que a parte autora não necessita de atendimento em “home care”, o que não aconteceu. Pelo contrário, compulsando os autos originários, percebe-se que o agravado é multideficiente por apresentar acentuadas limitações em vários níveis, necessitando de cuidados específicos e apoio permanente.
5. Segundo o laudo nos autos principais: “Devido a suas limitações motoras e cognitivas é COMPLETAMENTE DEPENDENTE DE TERCEIROS PARA ATIVIDADES DE AUTOCUIDADO (higiene pessoal, vestir, alimentação). Em avaliação pericial foi considerado ser portador de ALIENAÇÃO MENTAL DEFINITIVA. No momento, recebe cuidados em regime de Home Care com boa adaptação às rotinas. Convive com seus pais que também precisam de cuidados diariamente em Home Care, motivo pelo qual seu irmão (cuidador principal) está sobrecarregado”.
6. Além disso, o Estatuto do Deficiente garante à pessoa com deficiência acesso a produtos, recursos, estratégias, práticas, processos, métodos e serviços de tecnologia assistiva que maximizem sua autonomia, mobilidade pessoal e qualidade de vida (art. 74).
7. A operadora traz apenas argumentos sem demonstração concreta de que a deficiência da parte não atende os requisitos do plano de saúde, já que sequer foi juntada aos autos a avaliação médica mencionada na inicial, que teria conferido ao paciente pontuação menor e reduzido o tempo disponível em “home care”.
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.